Tribunal: STF
Processo: ARE 1269538
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU - EXERCÍCIO DE 2015 - MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso do Município. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - O prazo de 90 (noventa) dias expresso no artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal é critério temporal para que o tributo instituído ou majorado por lei possa ser cobrado - Precedente do STF (ADI 3.694-7/AP) e doutrina sobre o tema - Durante esse período, a eficácia da lei que tenha instituído ou majorado o tributo é parcial, ante a impossibilidade de cobrança do tributo.
    LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Nos termos do artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional, o lançamento rege-se pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador – No caso dos autos, a Lei Complementar Municipal nº 236/2014, publicada em 23/12/2014, majorou a alíquota do IPTU de 1,2% para 2% - Em 19/03/2015 foi publicada a Lei Complementar Municipal nº 243/2015, que reduziu a alíquota para 1,6% - IPTU do exercício de 2015 cobrado em abril daquele ano, aplicando-se a alíquota de 1,6% - Impossibilidade - Fato gerador ocorrido em 01/01/2015, quando estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 236/2014, que fixara a alíquota em 2% - Anulação do lançamento mantida - Sentença parcialmente reformada, para que o lançamento seja feito nos termos da Lei Complementar Municipal nº 236/2014, vigente à época da ocorrência do fato gerador.
    (…)
    - Recurso parcialmente provido”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, c, da CF. Sustenta que a Lei Complementar Municipal nº 236/2014, que estabeleceu novas alíquotas para o IPTU, não poderia ser aplicada aos fatos geradores ocorridos no ano de 2015, porquanto não atendeu ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(…)
    Com efeito, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos autos e de legislação local. Incidentes as Súmulas 279 e 280, do Col. Supremo Tribunal Federal.
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com base no momento da ocorrência do fato gerador, decidiu qual lei municipal deveria reger a atividade de lançamento tributário.
    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE1.243.432-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1.203.616-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Em face da sucumbência recíproca fixada na origem, não é possível a majoração da verba honorária pelo STF. Nessa linha: RE 1.114.732-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.157.517-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator